Tribunal: STF
Processo: RE 1516056
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, ementado nos seguintes termos:  



    “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACÓRDÃO DO TCU - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. BENS E SERVIÇOS. COMPROVAÇÃO DO FORNECIMENTO E DA PRESTAÇÃO PERANTE O MPF - MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL . RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. SENTENÇA REFORMADA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. APELAÇÃO PROVIDA. 



    1. Apelação interposta pelo Particular contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos pela empresa apelante contra o Processo de Execução n°. 0801617-20.2020.4.05.8201, (e-STJ Fl.816) Documento recebido eletronicamente da origem condenando a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais de 10% (dez por cento) do valor da causa (R$ 330.657,52). 



    2. Caso em que a parte embargante, ora recorrente, busca a desconstituição do título executivo extrajudicial objeto do Processo de Execução n°. 0801617-20.2020.4.05.8201 . O referido título é oriundo do Acórdão n°. 2.876/2018 - TCU - Tribunal de Contas da União (TCE n°. 012.953/2017-2), em que foi imputado à empresa apelante a devolução do valor de R$ 330.657,52 (trezentos e trinta mil, seiscentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e dois centavos), ante a ausência de entrega de materiais ao município contratante (Campina Grande/PB), referente aos Contratos n°s. 408/2012 e 409/2012 e às Dispensas n°s. 194/2012 e 198/2012.



    3. No recurso, sustenta a parte apelante que os presentes embargos à execução foram julgados improcedentes sem a análise de seu mérito. Alega que não se trata de uma discussão de mérito administrativo, pautada na análise de oportunidade e conveniência do ato decisório. Pelo contrário, a discussão está restrita a aferição de questões fáticas, ou seja, o fornecimento ou não das mercadorias. Ressalta que o Poder Judiciário não só pode como deve se imiscuir no posicionamento adotado pelo TCU - Tribunal de Contas da União, seja para concretizar o princípio da inafastabilidade da jurisdição, seja porque a matéria posta ao conhecimento deste Juízo não diz respeito exclusivamente ao mérito do ato decisório (oportunidade e conveniência). Afirma que conquanto existam divergências em relação aos documentos utilizáveis para comprovação do fato (entrega de mercadorias), inexistem dúvidas sobre a sua efetiva realização. Argumenta que o arquivamento do inquérito no âmbito do MPF - Ministério Público Federal, inobstante não tenha força de uma decisão judicial, entendeu que não havia a materialidade fática (efetiva entrega dos bens objeto do contrato), concluindo pela inexistência de ilegalidade. Pontua que, comprovada a entrega dos materiais no âmbito do MPF, o título executivo formado no Acórdão do TCU, com o escopo de ressarcir o Erário por fato inexistente, afigura-se plenamente nulo e ilegal. Aduz que a r. sentença deve ser anulada em face de não ter enfrentado o mérito da questão (entrega ou não das mercadorias) e que houve cerceamento do direito de defesa, pois foi postulado expressamente a produção de prova emprestadas e ouvida de testemunhas e a questão sequer foi analisada ou indeferida pelo magistrado de primeiro grau. Requer, alfim, a desconstituição do crédito. 



    4. Cinge-se a controvérsia em saber se as conclusões a que chegou o MPF - Ministério Público Federal sobre a inexistência de ilegalidade praticada pela empresa embargante, (e-STJ Fl.817) Documento recebido eletronicamente da origem ora recorrente, através do Inquérito Civil n°. 1.24.001.000112/2016-39 (arquivado), tem o condão de isentar a parte apelante das responsabilidades apuradas pelo TCU através do Acórdão n°. 2.876/2018 que determinou a devolução da importância de R$ 330.657,52 (trezentos e trinta mil, seiscentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e dois centavos) aos cofres públicos, em face de a empresa recorrente não ter fornecido ao município contratante os correspondentes bens e serviços, apesar de ter recebido os respectivos pagamentos. 



    5. Contata-se que a Corte de Contas reconheceu responsabilidade da parte recorrente p elo recebimento indevido de valores, em face da ausência de comprovação da entrega de bens e serviços nominados nas notas fiscais correspondentes aos Contratos n°. 408/2012 e 409/2012 e nas Dispensas n°s. 194/2012 e 198/2012. (fl. 586- pdf ). 



    6. Ocorre que, no Inquérito Civil n°. 1.24.001.000112/2016-39, instaurado para apuração desse mesmo fato (entrega ou não de bens e serviços pela empresa MOTA & LIMA LTDA, ora apelante), o MPF - Ministério Público Federal concluiu que " ha indícios veementes apontando no sentido de que os produtos foram entregues naquela secretaria, embora se observado ao longo das investigações a desorganização administrativa da SEMAS, quanto à gestão do patrimônio, o que não configura, por si só, ato de improbidade administrativa, tendo sido esclarecido que já houve implementação de rotinas para evitar situações dessa natureza ". 



    7. Isso se deu, em face do depoimento da servidora Andreza Aparecida Gonzaga da Silva junto ao MPF, responsável pelo atesto das notas fiscais, bem como dos depoimentos de Robson Dutra da Silva (Secretário Municipal de Assistência Social) e de Fernando Pimentel Barbosa (Diretor Administrativo e Financeiro da SEMAS). A referida servidora "admitiu serem suas as assinaturas opostas nos canhotos das notas fiscais juntadas ao Processo n°. TC n°. 11.774/2013 pela empresa MOTA & LIMA LTDA", embora tenha sustentado que sua atividade se resumia a atestar as notas fiscais, não sendo responsável pelo recebimento das mercadorias. Porém, Robson Dutra da Silva e de Fernando Pimentel Barbosa afirmaram que "todas as mercadorias objeto dos certames em questão foram deixados no SEMAS quando do término da gestão". 



    8. Na espécie, considerando que restou comprovado o fornecimento dos bens e serviços perante o MPF - Ministério Público Federal, não cabe a responsabilização da parte recorrente, já que cumpriu com suas obrigações contratuais, realizando a efetiva entrega dos bens e a prestação dos serviços contratados. O título representativo do ressarcimento diz respeito a bens e serviços comprovadamente fornecidos e prestados, sendo certo que o ressarcimento ao erário nessa situação geraria um enriquecimento sem causa em favor da União. 



    9. Apelação provida, para julgar procedente o pedido contido na vestibular, invertendo o ônus da sucumbência”. (eDOC 77 – ID: a89d656b)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 71, II e VIII, e 93, IX, do texto constitucional (eDOC 103 – ID: cab623d5). 



    Nas razões recursais, explica-se se tratar na origem de embargos à execução opostos pelo particular, visando a desconstituição de título executivo extrajudicial proveniente de acórdão do TCU, o qual determinou obrigação de pagar quantia em dinheiro, considerando o descumprimento de contrato firmado com o Município de Campina Grande/PB.



    Aduz-se que o acórdão recorrido reconheceu o cumprimento do contrato que tinha por objeto a entrega de materiais e julgou procedente o pedido de desconstituição do título executivo. Entende-se que a decisão viola a competência exclusiva do TCU para o julgamento das contas dos gestores públicos, conforme preceituam os arts. 70 e 71 da CF e a Lei 8.443/1992.



    Afirma-se, ainda, que “a atuação do Poder Judiciário em relação às decisões dos Tribunais de Contas encontra-se restrita às hipóteses de ilegalidade ou irregularidade formal grave, sendo-lhe defeso adentrar no mérito da decisão proferida pelo órgão fiscalizador”. (eDOC 103 – ID: cab623d5, p. 7)



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, com relação à alegada ofensa ao artigo 93, IX, da Constituição Federal, observo que esta Corte já apreciou a matéria por meio do regime da repercussão geral, no julgamento do AI-QO-RG 791.292, de minha relatoria, DJe 13.8.2010 (tema 339). Na oportunidade, o STF reconheceu a existência de repercussão geral do tema e reafirmou sua jurisprudência no sentido de que o referido artigo exige que o acórdão ou a decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem estabelecer, todavia, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. 



    Confira-se a ementa do referido julgado:  



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3º e 4º). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral” (AI-QO-RG 791.292, de minha relatoria, DJe 13.8.2010, grifei).  



    Na espécie, o Tribunal de origem apreciou as questões suscitadas, fundamentando-as de modo suficiente a demonstrar as razões objetivas de seu convencimento. Assim, verifica-se que a prestação jurisdicional foi concedida nos termos da legislação vigente, apesar de ter sido a conclusão contrária aos interesses da parte recorrente.



    Quanto ao mais, a Corte de origem, com fundamento no acervo probatório constante dos autos, verificou o integral cumprimento do contrato celebrado entre a empresa ora recorrida e o Município de Campina Grande/PB, concluindo não subsistir premissa fática a amparar a condenação da empresa prevista no título executivo firmado perante o Tribunal de Contas da União. Nesses termos, colho trecho do acórdão recorrido:  



    “(...)



    Cuida-se de apelação interposta pelo Particular contra sentença proferida pelo MM. Juiz Federal da 6ª Vara/PB que julgou improcedentes os embargos à execução opostos pela empresa apelante contra o Processo de Execução n°. 0801617-20.2020.4.05.8201, condenando a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais de 10% (dez por cento) do valor da causa (R$ 330.657,52). 



    Caso em que a parte embargante, ora recorrente, busca a desconstituição do título executivo extrajudicial objeto do Processo de Execução n°. 0801617-20.2020.4.05.8201 . O referido título é oriundo do Acórdão n°. 2.876/2018 - TCU - Tribunal de Contas da União (TCE n°. 012.953/2017-2) , em que foi imputado à empresa apelante a devolução do valor de R$ 330.657,52 (trezentos e trinta mil, seiscentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e dois centavos) , ante a ausência de entrega de materiais ao município contratante (Campina Grande/PB) , referente aos Contratos n°s. 408/2012 e 409/2012 e às Dispensas n°s. 194/2012 e 198/2012.



    No recurso, sustenta a parte apelante que os presentes embargos à execução foram julgados improcedentes sem a análise de seu mérito. Alega que não se trata de uma discussão de mérito administrativo, pautada na análise de oportunidade e conveniência do ato decisório. Pelo contrário, a discussão está restrita a aferição de questões fáticas, ou seja, o fornecimento ou não das mercadorias. Ressalta que o Poder Judiciário não só pode como deve se imiscuir no posicionamento adotado pelo TCU - Tribunal de Contas da União, seja para concretizar o princípio da inafastabilidade da jurisdição, seja porque a matéria posta ao conhecimento deste Juízo não diz respeito exclusivamente ao mérito do ato decisório (oportunidade e conveniência). Afirma que conquanto existam divergências em relação aos documentos utilizáveis para comprovação do fato (entrega de mercadorias), inexistem dúvidas sobre a sua efetiva realização. Argumenta que o arquivamento do inquérito no âmbito do MPF - Ministério Público Federal, inobstante não tenha força de uma decisão judicial, entendeu que não havia a materialidade fática (efetiva entrega dos bens objeto do contrato), concluindo pela inexistência de ilegalidade. Pontua que, comprovada a entrega dos materiais no âmbito do MPF, o título executivo formado no Acórdão do TCU, com o escopo de ressarcir o Erário por fato inexistente, afigura-se plenamente nulo e ilegal. Aduz que a r. sentença deve ser anulada em face de não ter enfrentado o mérito da questão (entrega ou não das mercadorias) e que houve cerceamento do direito de defesa, pois foi postulado expressamente a produção de prova emprestadas e ouvida de testemunhas e a questão sequer foi analisada ou indeferida pelo magistrado de primeiro grau. Requer, alfim, a desconstituição do crédito.



    Cinge-se a controvérsia em saber se as conclusões a que chegou o MPF - Ministério Público Federal sobre a inexistência de ilegalidade praticada pela empresa embargante, ora recorrente, através do Inquérito Civil n°. 1.24.001.000112/2016-39 (arquivado), tem o condão de isentar a parte apelante das responsabilidades apuradas pelo TCU através do Acórdão n°. 2.876/2018 que determinou a devolução da importância de R$ 330.657,52 (trezentos e trinta mil, seiscentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e dois centavos) aos cofres públicos, em face de a empresa recorrente não ter fornecido ao município contratante os correspondentes bens e serviços, apesar de ter recebido os respectivos pagamentos. 



    Contata-se que a Corte de Contas reconheceu responsabilidade da parte recorrente pelo recebimento indevido de valores, em face da ausência de comprovação da entrega de bens e serviços nominados nas notas fiscais correspondentes aos Contratos n°. 408/2012 e 409/2012 e nas Dispensas n°s. 194/2012 e 198/2012. (fl. 586- pdf ). 



    Ocorre que, no Inquérito Civil n°. 1.24.001.000112/2016-39, instaurado para apuração desse mesmo fato (entrega ou não de bens e serviços pela empresa MOTA & LIMA LTDA, ora apelante), o MPF - Ministério Público Federal concluiu que " ha indícios veementes apontando no sentido de que os produtos foram entregues naquela secretaria, embora se observado ao longo das investigações a desorganização administrativa da SEMAS, quanto à gestão do patrimônio, o que não configura, por si só, ato de improbidade administrativa, tendo sido esclarecido que já houve implementação de rotinas para evitar situações dessa natureza ". 



    Isso se deu, em face do depoimento da servidora Andreza Aparecida Gonzaga da Silva junto ao MPF, responsável pelo atesto das notas fiscais, bem como dos depoimentos de Robson Dutra da Silva (Secretário Municipal de Assistência Social) e de Fernando Pimentel Barbosa (Diretor Administrativo e Financeiro da SEMAS). A referida servidora " admitiu serem suas as assinaturas opostas nos canhotos das notas fiscais juntadas ao Processo n°. TC n°. 11.774/2013 pela empresa MOTA & LIMA LTDA ", embora tenha sustentado que sua atividade se resumia a atestar as notas fiscais, não sendo responsável pelo recebimento das mercadorias. Porém, Robson Dutra da Silva e de Fernando Pimentel Barbosa afirmaram que " todas as mercadorias objeto dos certames em questão foram deixados no SEMAS quando do término da gestão ". 



    Na espécie, considerando que restou comprovado o fornecimento dos bens e serviços perante o MPF - Ministério Público Federal, não cabe a responsabilização da parte recorrente, já que cumpriu com suas obrigações contratuais, realizando a efetiva entrega dos bens e a prestação dos serviços contratados. O título representativo do ressarcimento diz respeito a bens e serviços comprovadamente fornecidos e prestados, sendo certo que o ressarcimento ao erário nessa situação geraria um enriquecimento sem causa em favor da União.



    (...)” (eDOC 77 – ID: a89d656b, p. 2-4)  



    Assim, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:   



    “Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Ação anulatória. Acórdãos do Tribunal de contas estadual. Análise probatória. Omissão. Nulidade. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de procedência do pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado neste momento processual. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. IV. Dispositivo 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015”. (ARE 1498184 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 10.10.2024)  



    “Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Tribunal de contas. Competência. Origem dos recursos empregados em obra municipal. Reexame de fatos e provas. Incidência da Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve a sentença de improcedência do pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). IV. Dispositivo 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015”. (ARE 1504809 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 16.09.2024)    



    Acrescento, por fim, que a jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que os julgados dos Tribunais de Contas estão sujeitos à revisão judicial, especialmente no que concerne a decisões impositivas de sanção, em interpretação sistemática dos arts. 5º, XXXVI, e 70, da Constituição Federal. Nesse sentido, os seguintes julgados:  



    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tribunal de contas municipal. Controle judicial da legalidade dos atos. Possibilidade. Precedentes. Recurso extraordinário. Deficiência na fundamentação. Incidência da Súmula nº 284/STF. Precedentes. 1. O julgamento pelo Poder Judiciário da legalidade dos atos dos demais poderes não representa ofensa ao princípio da separação dos poderes. 2. Deve o recorrente impugnar, na petição do recurso extraordinário, todos os fundamentos da decisão recorrida. Incidência das Súmulas nº 284/STF. 3. Agravo regimental não provido”. (ARE 734521 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 20.10.2015)  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL DECORRENTE DE DECISÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. CONVÊNIO CELEBRADO PELO MUNICÍPIO COM A UNIÃO. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. EXAME JUDICIAL DA LEGALIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS PELAS CORTES DE CONTAS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO. RECONHECIMENTO DA BOA-FÉ DO EX-PREFEITO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS AO MÁXIMO LEGAL EM DESFAVOR DA PARTE RECORRENTE, CASO AS INSTÂNCIAS DE ORIGEM OS TENHAM FIXADO, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, OBSERVADOS OS LIMITES DOS §§ 2º E 3º E A EVENTUAL CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO”. (ARE 1395696 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 77 – ID: a89d656b, p. 4), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de dezembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente